Tribunal: TJES
Processo: 5001364-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ANEIDE TESSAROLO MACHADO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. IMÓVEL COM IRREGULARIDADES. LEI MUNICIPAL POSSIBILITA PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE OU REGULARIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001364-27.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido: ANEIDE TESSAROLO MACHADO e RONALDO FRIEDMAN MACHADO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9076144).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que no caso de obras antigas, para a emissão do habite-se há faculdade do proprietário do imóvel a regularização da obra ou o pagamento de contraprestação financeira diante das irregularidades;
b)
que os autores optarem pela emissão do habite-se com pagamento da contraprestação;
c)
que foi possibilitado ao autor à regularização da obra;
d)
que a cobrança não possui caráter tributário ou de multa administrativa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de expedição do “habite-se” sem o pagamento da contraprestação.

Aduz o autor na inicial que foi solicitada a emissão de habite-se, todavia o Município se negou a emitir o documento em virtude de irregularidades no imóvel e exigiu o pagamento de uma contraprestação. Todavia, sustenta o autor que a verba de natureza tributária já está prescrita, que não foi possibilitado ao autor a regularização da construção, bem como que a cobrança encontra-se pautada na Lei do ano de 2022, sendo que a construção foi concluída no ano de 2011.

O Município, por sua vez, sustenta a possibilidade da cobrança bem como que foi oportunizada a regularização do bem.

Inicialmente, tenho que a sentença merece reforma quanto à prescrição, pois embora seja aplicada a prescrição quinquenal às dívidas/créditos da Fazenda Pública, no presente caso não se trata de cobrança por uma dívida existente ou de crédito tributário, mas apenas de cobrança de contraprestação em virtude da emissão do habite-se que apenas foi solicitado no ano de 2022, conforme evidencia o documento de ID 9075909.

Assim,
rejeito
a alegação de prescrição, pelo qual passo à análise do mérito.

Em detida análise dos autos observo que a razão assiste ao ente Público, explico.

O habite-se é um certificado emitido pelo ente público municipal que aprova que a construção está de acordo com as normas locais. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal nº 097/2022 prevê as normas para a emissão do habite-se.

Como confessado pelo próprio Município, quando há irregularidades no imóvel a emissão do habite-se pode ser feita de duas formas: que o proprietário proceda com a regularização da construção de acordo com as normas legais ou; que o proprietário realize o pagamento de uma contraprestação para a emissão do habite-se.

Neste ponto é importante definir que conforme se extrai do documento de ID 9075909 que o pedido da aprovação do projeto para expedição do habite-se apenas foi solicitado no ano de 2022, uma vez que o processo administrativo é datado desse mesmo ano.

Assim, ante a não comprovação de que a solicitação do habite-se se deu em data anterior, mostra-se plenamente possível a incidência da Lei nº 097/2022, uma vez que sua aplicabilidade não é resultante da data da conclusão da obra, mas sim da data do pedido para que a secretaria municipal vá até o local inspecionar a obra e emitir o certificado de conclusão.

Outrossim, verifico que não há nos autos nenhuma certidão atestando a aprovação do projeto do imóvel ou de alvará que permitisse a construção, apenas sendo juntada a planta aprovada pelo SAAE que autorizava o projeto hidráulico do imóvel, pelo qual é possível concluir que não houve comportamento contraditório da Administração Pública ao não autorizar a emissão do habite-se pela obra possuir irregularidades.

Todavia, observo que não foi oportunizado à parte autora realizar as correções na estrutura, uma vez que o documento expedido pela Comissão Especial de Regularização de construção - CERC que julgou a possibilidade de expedição do HABITE-SE (ID 9075915) apenas concluiu pelo valor que deveria ser pago pelo habite-se, não possibilitando a retificação da estrutura.

Assim, entendo como devida a negativa do ente público em não fornecer o certificado de conclusão. Contudo deve ser oportunizado à parte autora faculdade de realizar a regularização do imóvel.

Por fim, considerando os fundamentos acima apresentados, em especial que não foi comprovada a regularização do imóvel em todos os pontos apresentados pela parte ré/recorrente, entendo que não é possível a expedição do habite-se sem o pagamento de contraprestação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)